Tribunal: TJES
Processo: 0004554-10.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004554-10.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO SILVA FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ARTIGO
180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
LAPSO TEMPORAL DE

QUATRO
ANOS
SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTI
NÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Preliminar de ofício. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal. Concretizada na sentença com trânsito em julgado para o Ministério Público, em relação ao crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal ,atribuído ao apelante, condenado ao cumprimento de pena privativa de 01 (um) ano de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é o de quatro anos. Superado o mencionado lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição retroativa e, consequentemente, decretada a extinção da punibilidade do acusado. Lado outro, sendo a prescrição da pretensão punitiva matéria que se sobrepõe a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal, encontram-se prejudicados os pleitos defensivos.
2. Considerando a atuação da advogada dativa nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor do apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º, do Código de Processo Penal.
3. Preliminar suscitada de ofício, a fim de declarar extinta a punibilidade do recorrente em relação ao crime pelo qual foi condenado em primeira instância, restando prejudicada a análise do mérito recursal, além da fixação de honorários pela atuação da advogada dativa nesta seara recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diego Silva Freitas
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina

às fls. 223/234 dos autos físicos
, que julgou procedente a pretensão estatal, e
condenou
o apelante nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à pena definitiva de
0
1
(
um
) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, além do pagamento de
1
0 (
dez
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos.

Ao apresentar as
razões recursais
às fls.
109/116 dos autos físicos
, a defesa requer a desclassificação do
crime de receptação
para a modalidade culposa, estabelecida no
§ 3º, do
art
igo
180, do C
ódigo Penal.
Ainda, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, a isenção do pagamento de multa, e o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa em grau recursal.

Antes de adentrar no mérito da causa, tenho por necessário o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo
codex
, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
esses previstos no art. 117, do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 –
O curso da prescrição interrompe-se
:

I –
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;

II – pela pronúncia;

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI – pela reincidência

No caso em tela,
verifico que o recorrente foi condenado à pena de
0
1
(
um
) ano de reclusão,

em razão da condenação pela prática do crime
de
receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Com isso, de acordo com o artigo 109, inciso
V
, do Código Penal, tem-se que
o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
04 (quatro)
anos
,
a ser

contado entre a data d
o recebimento da denúncia e a data da
publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível
.

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que
i)
a
denúncia foi recebida na data de
22 de outubro de 2018

(
decisão
à

fl.
69
dos autos físicos), e
ii)
a
sentença condenatória foi publicada em
2
5
de outubro de 20
22
(
sentença
à
s
fl
s
.
2
23/234
dos autos físicos).

Portanto, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas houve o decurso de prazo superior a 0
4
(
quatro
) anos, havendo, por conseguinte,
a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 1
80,
caput
,

do Código Penal
.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e
precede à análise do mérito da própria ação penal
.
Isso porque, como é sabido,
t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Por derradeiro, a Dra.
Priscila Valentim Menegaz
– OAB/ES nº
10.394
pleiteia a fixação de honorários advocatícios em razão da atuação como defensora dativa nesta esfera recursal.

Pois bem. Sabe-se que é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Ademais, como sabido, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, deve se orientar, atualmente, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa, bem como pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Destaca-se, ainda, que os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Dito isso, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação da

Dra.
Priscila Valentim Menegaz
– OAB/ES nº
10.394
, o qual foi nomeada para atuar na defesa do réu
Diego Silva Freitas
,
e,
neste segundo grau de jurisdição,
apresentou
razões
recursais em favor do
referido acusado.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro tratar-se de uma causa
de
complexidade
mediana
, com a presença de
01 acusado
, em face
do qual foi imputado apenas um delito, qual seja, o crime previsto no
artigo
1
80,
caput
, do Código Penal
.

Analisando a peça processual apresentada, resta evidente o zelo da advogada e o seu trabalho desenvolvido quando elaborou as teses defensivas em favor do a
pelante.

Dito isso, diante do grau de complexidade de seu trabalho e considerando que a
Dra.
Priscila Valentim Menegaz
– OAB/ES nº
10.394

exerceu com esmero o múnus público que lhe fora conferido, confeccionando peça processual fundamentada, fixo-lhe os honorários advocatícios em razão de sua atuação nesta instância recursal no
quantum
de R$
7
00,00 (
setec
entos
reais
), por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
SUSCITO, de ofício, a presente preliminar,
a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva operada em favor do apelante
Diego Silva Freitas
e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do recorrente em relação ao crime previsto no artigo
180,
caput
, do Código Penal
, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)